Tribunal: STF
Processo: RE 198488
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA.
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA.
C.F., art. 109, VI. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS VEDADOS: Lei 4.595/64,
art. 34, I, § 1º.
I. - A competência da Justiça Federal para o processo e
julgamento dos crimes contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira encontra-se fixada no art. 109, VI, da
Constituição Federal. Esta é a norma matriz da competência da
Justiça Federal, tratando-se de crimes contra o sistema financeiro e
a ordem econômico-financeira, que afasta disposições outras para o
fim de estabelecer a competência do Juízo Federal, como, por
exemplo, a inscrita no inc. IV do art. 109, C.F.
II. - R.E. não conhecido.